Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE NOVAS CONSTRIÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
I. A penhora de “direito e ação”, conhecida como “penhora no rosto dos autos”, não afeta bens específicos do patrimônio do executado, senão aqueles que, ao fim da demanda, eventualmente lhe forem “adjudicados” ou vierem a lhe caber, presente o disposto nos artigos 857 e 860 do Código de Processo Civil.
II. Salvo quando o exequente opta pela “alienação judicial do direito penhorado“, na forma do § 1o do artigo 857 do Código de Processo Civil, a “penhora no rosto dos autos”, exatamente porque sujeita a evento futuro e incerto, traduz mera expectativa que sequer pode ser estimada financeiramente, razão pela qual não impede que outras constrições, inclusive da mesma natureza, sejam deferidas na execução.
III. Como na “penhora no rosto dos autos” não é feita avaliação, pois se tem apenas expectativa de que algum bem poderá ingressar no patrimônio do executado, a sua realização não obsta a continuidade da execução e não pode ser invocada como fundamento para a redução da penhora prevista no artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Caso venha a se consolidar algum crédito para o executado nas demandas judiciais, a penhora ficará automaticamente restrita ao valor do crédito do exequente.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.